Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-18.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001931-18.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILEY NASCIMENTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 482.343.971-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. CLASSIFICAÇÃO COMO ELETIVO. AUSÊNC
IA DE PERICULUM IN MORA QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA DA FILA DE REGULAÇÃO DO SUS. PRAZO RAZOÁVEL DE ESPERA. ENUNCIADOS DO CNJ E DO COMITÊ DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde exige demonstração de periculum in mora qualificado, não caracterizado quando o procedimento é classificado tecnicamente como eletivo.

A observância da fila de regulação do SUS e dos prazos razoáveis para procedimentos eletivos preserva a isonomia e a racionalidade na alocação de recursos públicos.

A intervenção judicial antecipada, sem urgência clínica comprovada, não se legitima quando ausente inércia estatal ilícita.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MARILEY NASCIMENTO PEREIRA RODRIGUES
, devidamente representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 329903895), voltado contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1069091-09.2025.8.11.0001 (
ID 213922279
). O
decisum
de primeiro
grau indeferiu a pretensão de tutela de urgência que buscava compelir os entes federativos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a promoverem, de forma imediata, a realização do procedimento neurocirúrgico de
Embolização de Aneurisma Cerebral Maior que 1,5 CM com Colo Largo
.

A Agravante, pessoa idosa com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, noticiou ser portadora de Múltiplos Aneurismas Cerebrais (CID
I67.
1), conforme laudos médicos e exames, incluindo angiografia cerebral (
ID 210534544 e 210534547
). Em razão da gravidade da patologia, a equipe médica assistente prescreveu o procedimento de embolização, alertando expressamente para o
elevado risco de sangramento e óbito
na aus
ência de tratamento tempestivo
. A solicitação administrativa foi registrada na Central de Regulação (SISREG III) em 18 de setembro de 2025 (ID
210534543
), sob o número 625253657.

Ao protocolar a ação originária em 06 de outubro de 2025, a Agravante pleiteou a tutela de urgência para a realização imediata da cirurgia, argumentando que a classificação da demanda na regulação (Prioridade 2 – Prioridade não urgente
),
era incompatível com o risco iminente de dano irreversível à sua saúde e vida, citando a inércia do Poder Público
.

O Juízo
a quo
, antes de decidir, submeteu os autos ao Núcleo de Apoio Técnico — NAT, cujo parecer (ID
210878756
) confirmou a patologia e a pertinência do procedimento, ressalvando, contudo, que o caso não se enquadrava na definição de urgência ou emergência, conforme o Conselho Federal de Medicina. Especificamente, o NAT concluiu que:
“
Existe risco de rotura do aneurisma de
+
/
-
3% ao ano. Em caso de rotura ocorre risco de sequelas e/ou morte. Deve ser considerado no mínimo como uma
demanda breve
. Procedimento regulado
como
Eletivo
. (...) Justifica se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.

Com base nesse subsídio técnico, o Juízo de origem proferiu a decisão vergastada (ID 213922279), indeferindo a tutela de urgência. O magistrado consignou que, embora a patologia fosse grave, a ausência de caráter emergencial, atestada pelo NAT e pela classificação no SISREG III (Prioridade 2 – Prioridade não urgente), descaracterizava o
periculum in mora
. Alertou, ademais, para a necessidade de prudência na atuação judicial em casos eletivos, a fim de evitar o preterimento de outros pacientes em situação mais grave, em conformidade com o Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso (ID 213922279).

Irresignada
, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 329903895), reiterando os argumentos de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, vida e saúde (CF/88,
arts
. 1º, III, 5º e 196), e pugnando pela reforma integral da decisão, com a concessão do efeito ativo para a imediata realização do procedimento.

Em análise perfunctória, o Juiz Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 330171359), mantendo a decisão de primeiro grau. Naquela ocasião, o Relator destacou que a espera decorrida (cerca de 60 dias) estava aquém do prazo balizador de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias eletivas, conforme o Enunciado n. 93 do CNJ. Afirmou que a pretensão se mostrava prematura e que a concessão da liminar desrespeitaria a isonomia da fila de regulação do SUS, alinhando-se aos critérios técnicos e administrativos de gestão da saúde pública.

O Município de Cuiabá apresentou Contrarrazões (ID 331427355) requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, destacando a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a necessidade de direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de Alta Complexidade (MAC), conforme as diretrizes do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também apresentou Contrarrazões (ID 332900397), pugnando pelo desprovimento do Agravo, sob o argumento central da ausência de comprovação de urgência real, o que implicaria indevida violação aos critérios técnicos e à ordem administrativa do SUS, citando o Parecer do NAT e o Enunciado n. 11 do Comitê de Saúde do TJMT.

O Ministério Público Estadual manifestou-se (ID 338199391) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, endossando os fundamentos do Relator e do Juízo
a quo
, especialmente no que tange à classificação do procedimento como eletivo e à necessidade de observância do prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias do Enunciado n. 93 do CNJ antes de qualquer intervenção judicial na ordem de regulação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da Fundamentação para Confirmação da Decisão Recorrida
.

A pretensão recursal da Agravante cinge-se à imediata realização do procedimento neurocirúrgico de Embolização de Aneurisma Cerebral, sob a alegação de risco iminente de óbito decorrente da patologia que a acomete. Conquanto o quadro clínico da Agravante, portadora de múltiplos aneurismas cerebrais, seja inegavelmente grave e demande atenção especializada, a prudência judicial, aliada à análise técnica constante dos autos,
impõe o reconhecimento do acerto
da decisão objurgada (ID 330171359), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. A manutenção do
decisum
de primeiro grau e do entendimento preliminar do Relator fundamenta-se na insuficiência da demonstração do
periculum in mora
qualificado para justificar a preterição da ordem administrativa de atendimento.

Da Natureza Programática do Direito à Saúde e a Necessidade de Racionalidade na Alocação de Recursos
.

O direito à saúde, universalmente assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, constitui um dos pilares da ordem social, representando um direito público subjetivo do cidadão e, simultaneamente, um dever do Estado, compreendido em sentido lato, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A garantia desse direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana impõe ao Poder
Público a obrigação de formular
e executar políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em sua dimensão integral. Contudo, a concretização desse imperativo constitucional deve ser harmonizada com a realidade fática da escassez de recursos públicos e com os princípios basilares da Administração Pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e, sobretudo, a eficiência.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) pauta-se em critérios técnicos de hierarquização, regionalização e repartição de competências entre os entes federativos, estabelecendo fluxos e prioridades de atendimento. Desse modo, o acesso aos serviços de saúde, especialmente aqueles classificados como eletivos ou de média e alta complexidade, é gerido por meio de listas de espera (regulação), cuja finalidade primordial é assegurar a isonomia, tratando de forma prioritária aqueles pacientes que ostentam maior risco de dano irreparável ou morte iminente.

Qualquer intervenção do Poder Judiciário que determine a imediata realização de um procedimento, sem que estejam configurados os requisitos de urgência ou emergência,
implica uma inevitável ruptura no sistema de prioridades e, em última análise, o preterimento de outros cidadãos que, a despeito de
estarem
há mais tempo na fila ou apresentarem quadros clínicos mais críticos, não tiveram a mesma oportunidade ou celeridade de acesso à via judicial. Essa desorganização, se não balizada pela cautela técnica, acaba por violar o princípio da isonomia no âmbito coletivo, transformando o acesso à saúde em um privilégio daqueles que
judicializam
suas demandas de forma mais rápida, em detrimento dos que aguardam pacientemente o atendimento pela via administrativa regular.

Da Inexistência de Perigo de Dano Imediato (
Periculum in Mora
) e a Força do Parecer Técnico do NAT
.

A chave para o deslinde da questão reside na correta avaliação do
periculum in mora
, o qual, para justificar uma intervenção judicial que subverta a ordem de regulação, deve ser de natureza
qualificada
. O mero fato de o procedimento ser recomendado, ainda que para tratar uma doença grave como o aneurisma cerebral, não configura automaticamente a urgência processual exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. É preciso que o adiamento da prestação, ainda que por um curto período, represente risco
iminente
de dano irreparável ou fatal que o paciente não possa suportar.

No caso dos autos, a gravidade da condição da Agravante (Múltiplos Aneurismas Cerebrais) foi analisada pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, órgão de auxílio do Judiciário composto por especialistas da área de saúde. O Parecer Técnico (ID 210878756) é conclusivo ao reconhecer a patologia e a pertinência do tratamento, mas enfático ao afastar o caráter de urgência ou emergência nos moldes do Conselho Federal de Medicina. Segundo o NAT, o procedimento é
“
Eletivo
”
e a demanda deve ser considerada no mínimo como
“
demanda breve
”
, não se justificando a urgência. Embora o laudo médico particular da Agravante (ID 210534544) alerte para o
“
elevado risco de sangramento e óbito
”
, o próprio NAT quantifica o risco de ruptura de um aneurisma cerebral não roto em
“
+/
-
3% ao ano
”
(ID 210878756). Um risco anual, embora grave, indica a possibilidade de um manejo programado, o que é incompatível com a noção de urgência que exige a intervenção imediata, a ser satisfeita em horas ou poucos dias.

A desclassificação do pleito como urgente é corroborada pela própria Administração Pública, por meio do sistema de regulação SISREG III, que o enquadrou como
“
Prioridade 2 – Prioridade não urgente
”
(ID 210534543). Devemos reconhecer a importância das avaliações
técnicas e administrativas na gestão da saúde. O Poder Judiciário, ao proferir decisões, deve atuar com a prudência recomendada pelo Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, evitando que a
judicialização
desrespeite os critérios médicos e técnicos de priorização para o acesso aos serviços. A função do magistrado, neste contexto, não é substituir o médico assistente ou o gestor de saúde na definição do melhor tratamento ou da ordem de prioridade, mas sim corrigir a omissão ilegal ou o abuso. Não vislumbro, neste momento, omissão ilícita por parte dos Agravados.

Da Razoabilidade do Prazo de Espera para Cirurgias Eletivas e a Prematuridade da Demanda Judicial
.

A avaliação da ilicitude da inércia estatal, que por sua vez define o
periculum in mora
e a necessidade da tutela jurisdicional, deve ser
aferida em contraste com marcos temporais objetivos e razoáveis
. O direito à saúde não impõe que o Estado deva oferecer todo e qualquer tratamento
instantaneamente
, mas sim que o faça em tempo adequado e sem dilações injustificadas, observando-se o princípio da eficiência (CF, art. 37,
caput
).

A solicitação administrativa da Agravante foi registrada em 18 de setembro de 2025 (ID 210534543). A decisão agravada foi proferida em 05 de novembro de 2025 (ID 213922279) e a decisão mo
nocrática em sede recursal em 19
de novembro de 2025 (ID 330171359). Mesmo contando até a data atual, o lapso temporal decorrido desde a solicitação administrativa é de
pouco mais que

cinco
meses.

Como bem ponderado na decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal (ID 330171359), a jurisprudência e as orientações técnicas, como o Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem parâmetros de razoabilidade para a espera em procedimentos eletivos, notadamente 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

A pretensão de forçar a realização imediata do procedimento, com uma espera de menos da metade do prazo tido como razoável para intervenções eletivas, denota a
prematuridade
da demanda judicial sob o prisma da urgência processual. O Poder Público ainda se encontra dentro do limite temporal considerado aceitável para a organização, o planejamento e a efetivação de um procedimento de Alta Complexidade como a embolização de aneurisma, que exige a mobilização de equipe especializada e a disponibilidade de materiais específicos. Concluir de forma diversa significaria impor ao Estado um padrão de eficiência superior
àquele reconhecido como factível pelos próprios órgãos técnicos do sistema de justiça, desrespeitando as dificuldades logísticas e orçamentárias inerentes à gestão de um sistema universal.

A ausência de demora excessiva, somada à classificação técnica de procedimento eletivo, desnatura a alegação de
periculum in mora
e, consequentemente, afasta a necessidade de uma tutela de urgência antecipatória.

Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
) e a Preservação da Legitimidade da Gestão Pública
.

Embora a Agravante detenha o direito constitucional ao tratamento de sua saúde, a probabilidade do direito, no contexto da tutela de urgência, não se manifesta de forma absoluta e incondicionada. Ela está intrinsecamente ligada à
necessidade
da intervenção judicial no momento pleiteado. A postulação do direito fundamental à saúde pressupõe, como regra, a inércia, a recusa ou a omissão ilícita por parte do Estado, o que não se configurou no caso em tela, visto que o procedimento foi devidamente regulado e está aguardando o processamento da fila de prioridade técnica.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá argumentaram, com acerto, que a ação é prematura e carece de interesse processual no que tange ao pleito imediato, haja vista que a própria Administração Pública estava atuando dentro dos limites de razoabilidade temporal estabelecidos para um procedimento classificado como eletivo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a repercussão geral no RE 631.240, embora em matéria previdenciária, consolidou o entendimento de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, XXXV, da Constituição, exigindo-se a demonstração da necessidade de ir a juízo. No contexto da saúde eletiva, essa necessidade surge apenas quando há comprovação de recusa indevida, ou quando a espera se torna manifestamente excessiva, o que, repito, não ocorreu.

Ademais, a petição inicial da ação de origem requereu o procedimento de
Embolização de Aneurisma Cerebral Maior que 1,5 CM com Colo Largo
, o qual consta do rol de procedimentos do SUS (SIGTAP, código 04.03.07.0058) e é classificado como de
Alta Complexidade
, financiado com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC). Os Agravados, notadamente o Município de Cuiabá (ID 331427355), invocaram o Tema 793 do STF, que, apesar de reconhecer a solidariedade entre os entes federados, impõe ao Juízo o
dever de direcionar o cumprimento da obrigação
conforme as regras de repartição de competências e hierarquização
do SUS.

A Alta Complexidade é de atribuição prioritária do Estado e da União. O fato de o Município ser o ente com competência primária na Atenção Básica e ter um orçamento limitado para a Média e Alta Complexidade reforça a correção da decisão que evitou uma ordem de cumprimento imediato e indiscriminado, que poderia comprometer o equilíbrio financeiro e a capacidade do ente municipal de prover a saúde básica para o restante da população. A confirmação da decisão agravada, que indeferiu a urgência, permite que o trâmite processual prossiga para o juízo exauriente, onde o procedimento será determinado, se comprovado o mérito, mas respeitando o fluxo prioritário e a repartição de competências na execução.

Da Rejeição das Teses Recursais em Face do Princípio da Isonomia
.

O Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau colide com princípios e requisitos processuais, imputando-lhe grave prejuízo em face do risco de danos irreversíveis à própria vida. Contudo, este argumento falha ao não distinguir entre a gravidade intrínseca da doença e a urgência processual exigida para a tutela antecipada. A
judicialização
da saúde, quando utilizada para contornar a fila de espera em procedimentos eletivos, mesmo que a doença seja potencialmente fatal, representa uma ameaça ao princípio da isonomia e à sustentabilidade do sistema.

Não se está a negar o direito ao tratamento, mas sim a negar a
imediaticidade
da prestação fora do fluxo regular, quando inexistente a urgência clínica
iminente
. O direito à saúde, na sua faceta coletiva, impõe que a tutela individual seja concedida em harmonia com os direitos de outros pacientes que também aguardam tratamento, muitas vezes em condições de risco mais premente, as quais foram tecnicamente avaliadas pelos órgãos especializados.

Rejeito, portanto, a tese de que a decisão agravada afronta
direitos
e garantias fundamentais. Pelo contrário, a decisão resguarda o equilíbrio do sistema ao observar as balizas técnicas de urgência e os parâmetros de razoabilidade temporal estabelecidos pelo próprio Judiciário para o controle das políticas públicas de saúde. O prosseguimento do feito, com o respeito ao prazo administrativo de espera, constitui a forma mais adequada de assegurar o direito da Agravante sem prejudicar indevidamente a coletividade e a organização do SUS.

Conclusão Final sobre o Mérito Recursal
.

Em síntese conclusiva, o Agravo de Instrumento deve ser desprovido. O indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
(ID 213922279), e a manutenção desse entendimento pelo Relator (ID 330171359), revelam-se juridicamente irrepreensíveis e tecnicamente alinhados com a prudência que deve nortear as decisões judiciais em matéria de saúde pública. A Agravante não logrou êxito em demonstrar a coexistência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
de forma qualificada. A probabilidade do direito à prestação imediata restou mitigada pela classificação do procedimento como eletivo e a ausência de inércia ilícita do Estado, ao passo que o perigo de dano imediato foi afastado pelo parecer técnico que não enquadrou o caso como emergencial, sendo o tempo de espera inferior aos 180 (cento e oitenta) dias considerados razoáveis para cirurgias eletivas.

A confirmação da decisão agravada é medida que se impõe, garantindo a preservação da organização administrativa, a observância dos critérios técnicos de prioridade clínica e
o respeito ao princípio da isonomia, essenciais
para a manutenção da sustentabilidade e da legitimidade das políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026